Tribunal: TJES
Processo: 5000229-37.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-37.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: WANDERLEIA LOURETH e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO INDEVIDA. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA.

SÚMULA Nº 620 DO STJ.

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000229-37.2020.8.08.0045

Recorrente: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Recorridas: WANDERLEIA LAURETH e IZABELLA LOURETH GUERRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando a parte requerida ao pagamento da indenização securitária em favor das requerentes, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao fundamento de que a embriaguez do segurado não afasta a obrigação da seguradora de pagar o capital segurado aos beneficiários.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que o sinistro ocorreu em virtude do estado de embriaguez do segurado e o contrato prevê expressamente a exclusão de cobertura securitária para tal situação, pleiteando, dessa forma, pela reforma da sentença e improcedência do pleito autoral.

Cont
udo, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), já que, diversamente das alegações recursais da parte recorrente, a embriaguez do segurado, por si só, não constitui motivo ensejador do agravamento do risco a fim de afastar da seguradora a obrigação de pagar o capital segurado no caso de acidente.

Nesse esteira, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, através da edição da Súmula nº 620, no sentido de que “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

O E. TJ/ES também já firmou entendimento nesse sentido:

E
MENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. 1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3. O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES. 4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ. 5. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária.
(TJES, Apelação Cível nº 0016571-55.2016.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 11/06/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VEDAÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça pacificou na Súmula nº 620 o entendimento de que a “embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. 2) O mero dissabor ou aborrecimento experimentado em razão de inadimplemento contratual não configura prejuízo extrapatrimonial indenizável, sendo tal regra excepcionada apenas quando verificada circunstância singular ensejadora da reparação a título de dano moral. 3) Sob a ótica do § 2º do art. 85 do CPC, a fixação da verba honorária sucumbencial no patamar máximo não se coaduna com a simplicidade da causa, o curto tempo de tramitação, a coincidência entre o lugar da prestação do serviço e a sede do escritório e o trabalho realizado. 4) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Apelação Cível nº 0013611-18.2020.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 18/12/2023)

Além do mais, ainda que contrato preveja a exclusão da cobertura em caso de embriaguez do segurado, o segurador apenas estaria desobrigado do pagamento do prêmio, caso comprovado o dolo, a má-fé, ou ainda se restasse demonstrado o agravamento intencional do risco nos termos do art. 768 do Código Civil, o que não ocorreu no caso concreto.

Por todas as razões expostas acima, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)